Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU FURTO DE USO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta por réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa, pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual pela ausência de intimação do réu via WhatsApp para a audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito para apropriação indébita ou furto de uso, devido à suposta ausência de animus furandi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Compete ao réu manter seu endereço atualizado no processo, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, não sendo responsabilidade do juízo buscar o paradeiro do acusado. O réu foi devidamente citado no endereço informado e, não sendo encontrado para intimação da audiência, sua defesa foi regularmente intimada, afastando a alegação de nulidade.
O crime de furto (art. 155 do CP) se caracteriza pela subtração dolosa de coisa alheia móvel, com inversão da posse e intenção de se apropriar definitivamente do bem.
A desclassificação para apropriação indébita é incabível, pois ficou comprovado o animus furandi do réu, ou seja, a intenção de furtar.
O furto de uso, conduta atípica, não se aplica ao caso, pois o réu não restituiu o bem espontaneamente nem evitou prejuízo à vítima, mantendo-se a tipificação da conduta como furto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
Não há nulidade processual se a defesa do réu foi regularmente intimada, mesmo que o réu não tenha sido pessoalmente localizado para intimação.
A configuração do furto exige a comprovação do animus furandi, sendo incabível a desclassificação para apropriação indébita ou furto de uso quando o agente tem intenção de apropriar-se definitivamente do bem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.078, Rel. Min. Eros Grau, j. 04.12.2007.
Acórdão 1863162, 07063561420228070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Rel. Designada Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 16/5/2024, pub. 31/5/2024.
Acórdão 1852869, 07019862020218070008, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024, pub. 6/5/2024.